Tribunal: TJES
Processo: 5016244-80.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016244-80.2024.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: MAICON DE OLIVEIRA DOS SANTOS
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 5016244-80.2024.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: MAICON DE OLIVEIRA DOS SANTOS

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. SAÍDA TEMPORÁRIA. ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELA LEI Nº 14.843/2024. NORMA DE NATUREZA MATERIAL. IRRETROATIVIDADE. CRIMES PRATICADOS ANTES DA ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. EXAME CRIMINOLÓGICO. DISPENSABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público Estadual contra decisão da Vara de Execuções Penais de Vila Velha que concedeu saída temporária ao reeducando Maicon de Oliveira dos Santos, sem a realização de exame criminológico.

O agravante sustenta que, à luz das alterações promovidas pela Lei nº 14.843/2024, a concessão do benefício a condenados por crimes hediondos ou praticados com violência ou grave ameaça exige a realização prévia de exame criminológico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões centrais a serem analisadas: (i) a aplicabilidade retroativa das novas disposições da Lei nº 14.843/2024 aos condenados por crimes anteriores à sua vigência; e (ii) a exigibilidade do exame criminológico como requisito para a saída temporária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 122, §2º, da Lei de Execução Penal, com redação conferida pela Lei nº 14.843/2024, veda a saída temporária para condenados por crimes hediondos e cometidos com violência ou grave ameaça.

No entanto, o Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal têm consolidado o entendimento de que a nova legislação, por ser mais gravosa, tem natureza material e não pode retroagir para alcançar fatos praticados antes de sua vigência (HC n. 950.729/SP, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 3/12/2024, DJe 16/12/2024; RHC n. 240.770/MG, rel. Min. André Mendonça, DJe 28/5/2024).

No caso concreto, os crimes foram praticados antes da entrada em vigor da Lei nº 14.843/2024, razão pela qual a vedação ao benefício da saída temporária não se aplica ao agravado.

Quanto ao exame criminológico, a jurisprudência do STJ reafirma que sua exigência deve ser motivada por circunstâncias específicas do caso concreto, não podendo ser imposta de forma automática, nos termos da Súmula nº 439 do STJ.

Considerando que o agravado vem demonstrando bom comportamento carcerário e que não há elementos concretos que justifiquem a exigência do exame, a decisão que concedeu a saída temporária deve ser mantida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo em execução penal desprovido.

Tese de julgamento
:

A vedação à saída temporária prevista no art. 122, §2º, da LEP, introduzida pela Lei nº 14.843/2024, não se aplica retroativamente a condenados por crimes praticados antes de sua vigência, em razão de seu caráter material mais gravoso.

A exigência de exame criminológico para a concessão de saída temporária deve estar fundamentada em circunstâncias concretas, sendo inadmissível sua imposição automática.

Dispositivos relevantes citados
: LEP, arts. 122 e 126. CF/1988, art. 5º, XL.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC n. 950.729/SP, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 3/12/2024, DJe 16/12/2024; STF, RHC n. 240.770/MG, rel. Min. André Mendonça, DJe 28/5/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 5016244-80.2024.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: MAICON DE OLIVEIRA DOS SANTOS

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Agravo em Execução interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, por irresignado com a decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais de Vila Velha, que concedeu a saída temporária ao reeducando
MAICON DE OLIVEIRA DOS SANTOS
, sem a realização de exame criminológico.

Em suas razões recursais, aduz o
parquet
estadual que, com base nas alterações trazidas pela Lei n.º 14.843/2024, a análise de eventual saída temporária ao agravado (condenado por crimes hediondo e cometido com violência ou grave ameaça) deve ser precedida de exame criminológico a fim de aferir o requisito legal de cunho subjetivo.

A nova redação do art. 122 da Lei de execuções penais, conferida pela Lei n.º 14.843/2024, publicada em 11/04/2024, veda a concessão de saída temporária para internos condenados por crimes hediondos e cometidos com violência ou grave ameaça.

O art. 122 da LEP, assim dispõe em seu §2º:

Art. 122. Os condenados que cumprem pena em regime semi-aberto poderão obter autorização para saída temporária do estabelecimento, sem vigilância direta, nos seguintes casos:

(...)

§2º Não terá direito à saída temporária de que trata o caput deste artigo ou a trabalho externo sem vigilância direta o condenado que cumpre pena por praticar crime hediondo ou com violência ou grave ameaça contra pessoa.

Quanto à submissão do apenado à exame criminológico, sabe-se que a sua realização, que não é apenas uma avaliação psiquiátrica, resguarda a defesa da sociedade por buscar aferir o estado de temeridade do apenado, verificando sua real possibilidade de reingresso social. Dessa forma, ainda que adote boa conduta carcerária, em muitos casos é necessário avaliar a periculosidade do detento.

Ademais, o exame criminológico favorece a individualização da pena ao proporcionar uma avaliação detalhada das características e circunstâncias específicas de cada indivíduo, uma vez que, por meio dessa análise, é possível identificar as necessidades, capacidades, histórico criminal e potencial de ressocialização de cada preso.

Consta dos autos que o agravado foi condenado a pena de 11 (onze) anos, 02 (dois) meses e 06 (seis) dias de reclusão, pela prática dos crimes descritos nos artigos 157, §2º do Código Penal, 33, §4º, da Lei n.º 11.343/06 e 14, caput, da Lei n.º 10.826/03.

Na hipótese, verifica-se que a Magistrada proferiu a decisão vergastada em 06/08/2024, ou seja, em momento posterior à Lei nº. 14.843/2024 (publicada em 30/07/2024), de modo que a julgadora deveria observar a referida alteração antes de proceder à concessão da benesse.

No entanto, observa-se das informações constantes dos autos que o agravante vem demonstrando responsabilidade com o cumprimento de sua pena e que os crimes por ele praticados são anteriores à vigência da norma supracitada. Nesses casos, a jurisprudência vem se modificando no sentido de que as alterações promovidas pela nova legislação são irretroativas, por serem prejudiciais aos apenados, não devendo, portanto, ser aplicadas aos condenados que já cumpriam pena antes da alteração legislativa.

Sobre o tema colaciono os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça e deste E. Sodalício:

[...] destaca-se que, "[a]ntes da Lei nº 14.843/2024, embora o exame criminológico não fosse requisito obrigatório para a progressão do regime prisional, em hipóteses excepcionais, os Tribunais Superiores admitiam a sua realização para a aferição do requisito subjetivo do apenado" (AgRg no HC n. 901.317/AL, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe de 6/9/2024.). Todavia, a possibilidade de manejo do referido laudo pericial estava condicionada ao apontamento de aspectos atinentes ao curso da execução penal que justificassem a produção do exame criminológico. Tal compreensão resultou na adoção pelo Superior Tribunal de Justiça da Súmula n. 439, segundo a qual "[a]dmite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada". [...] 6.
No que tange às limitações impostas também pela Lei n. 14.843/2024, o Supremo Tribunal Federal, por intermédio de decisão do Ministro André Mendonça, já se pronunciou no sentido de que, "tendo em vista o princípio da individualização da pena, o qual também se estende à fase executória, consistindo em inovação legislativa mais gravosa, faz-se necessária a incidência da norma vigente quando da prática do crime, somente admitida a retroatividade de uma nova legislação se mais favorável ao sentenciado (novatio legis in mellius)" (RHC n. 240.770/MG, DJe de 28/5/2024.) Concluiu o Ministro André Mendonça "pela impossibilidade de retroação da Lei nº 14.836, de 2024, no que toca à limitação aos institutos da saída temporária e trabalho externo para alcançar aqueles que cumprem pena por crime hediondo ou com violência ou grave ameaça contra pessoa - no qual se enquadra o crime de roubo -, cometido anteriormente à sua edição, porquanto mais grave (lex gravior)". [...] 9. À vista do exposto, concedo o habeas corpus para afastar a exigência de realização de exame criminológico.
(HC n. 950.729/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 3/12/2024, DJEN de 16/12/2024.)

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO MINISTERIAL. SAÍDA TEMPORÁRIA. REEDUCANDO CONDENADO PELA PRÁTICA DE CRIME HEDIONDO. VEDAÇÃO DO ART. 122, § 2º, DA LEP. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA PROMOVIDA PELA LEI 14.843/24. NORMA DE CARÁTER MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO RETROATIVA. INCIDÊNCIA NOS DELITOS PRATICADOS APÓS A VIGÊNCIA DA LEI NOVA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A Lei 14.843, publicada em 11 de abril de 2024, introduziu importante modificação na Lei de Execução Penal, dentre elas, a vedação da concessão da saída temporária aos condenados por crimes hediondos ou com violência ou grave ameaça à pessoa. 2. Em se tratando de norma de caráter material, que interfere diretamente no direito à obtenção da saída temporária, não é possível a sua aplicação retroativa, de modo que as disposições contidas na Lei 14.843/2024, somente incidem nos delitos praticados após a sua vigência, em 11/4/2024. Precedente do STJ. 3. Os crimes foram praticados entre 2009 e 2011, ou seja, antes da entrada em vigor da Lei 14.843/2024, de modo que a condenação pela prática de crimes hediondos ou com violência ou grave ameaça à pessoa não é argumento apto a vedar ao reeducando o benefício da saída temporária. 4. Recurso ministerial desprovido.

(
Agravo de Execução Penal n.º

5008997-48.2024.8.08.0000
,
R
elator
Des. Ubiratan Almeida Azevedo
,
2ª Câmara Criminal
, julgado em 12/
12/
2024).

Portanto, tratando-se de interpretação mais benéfica ao réu, assim como o Tribunal da Cidadania, entendo que não se trata de lei de caráter procedimental, mas sim de cunho eminentemente material, uma vez que envolve o
ius puniedi

estatal.

Ante do exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se intacta a r. decisão monocrática.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)